Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-09.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702360-09.2021.8.07.0017 RECORRENTE: MOACI GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO (ART. 302 DO CTB). ADMISSIBILIDADE. RAZÕES EXTEMPORÂNEAS. MERA IRREGULARIDADE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DIREÇÃO EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA NA VIA. NEGLIGÊNCIA DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. CONDUTA INVOLUNTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO A SUGERIR A DESNECESSIDADE DA PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. REDUÇÃO DO QUANTUM. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. PERÍODO DE PROIBIÇÃO/SUSPENSÃO DE PERMISSÃO/HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo entendimento assentado nesta Corte, a apresentação extemporânea das razões recursais consiste em mera irregularidade, não obstando o seu conhecimento. 2. Para a configuração do crime culposo é necessário que se façam presentes a conduta humana voluntária, a violação de um dever objetivo de cuidado, a previsibilidade, o resultado naturalístico e a tipicidade, elementos satisfeitos. 3. A condução de veículo automotor em velocidade acima do permitido, viola a norma objetiva de cuidado prevista no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo previsível a ocorrência de acidente, como positivado no caso. Logo, mantém-se a condenação pelo crime do art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. 4. O perdão judicial constitui causa extintiva de punibilidade e é instituto pelo qual o julgador, não obstante a prática de um fato típico e antijurídico, deixa de aplicar o correspondente preceito sancionador em casos específicos, taxativos. É como se o Estado, nessas situações, perdesse o interesse de punir diante das circunstâncias que permearam o ilícito. 4.1. In casu, a defesa não comprovou nenhuma situação que pudesse aferir que as consequências da infração penal atingiram gravemente o próprio apelante (intenso sofrimento moral ou físico) a se concluir pela desnecessidade da sanção penal. 5. Para fixação do valor indenizatório mínimo devem ser observados os critérios comumente utilizados pela jurisprudência, como a extensão do dano e a condição econômica do autor do fato. Considerando a renda mensal informada pelo réu em seu interrogatório, há de se reduzir o valor arbitrado, sem prejuízo de eventual complementação pelo juízo cível. 6. Incabível o reconhecimento da confissão espontânea, pois, embora o réu tenha confirmado que conduzia o veículo envolvido no acidente, ceifando a vida da vítima, não admitiu a direção de forma imprudente, atribuindo a causa do acidente a possível lapso de inconsciência, não comprovada. 7. O período de suspensão ou proibição para se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, na forma dos artigos. 292 e 293 do CTB, deve ter como parâmetro a pena privativa de liberdade imposta, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade, respeitadas na hipótese. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 28-A, 59, 107, inciso IX, e 121, § 5o, inciso I, todos do Código Penal, 386, incisos III e V, do CPP, e 302 do CTB, sustentando sua absolvição por insuficiência de provas para respaldar o decreto condenatório. Afirma, portanto, ser o caso de aplicar o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente defende a readequação da dosimetria, ao argumento de ser desproporcional, além de não respeitar o aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável. Aduz que a pena acessória da suspensão de dirigir revelaria dupla sanção, uma vez que estaria impedido de exercer seu labor por ausência de transporte público na região. Aduz, outrossim, que não foram consideradas a aplicabilidade da responsabilidade culposa ou, ainda, do perdão judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que se refere ao suposto malferimento aos artigos 28-A, 59, 107, inciso IX, e 121, § 5o, inciso I, todos do Código Penal, 386, incisos III e V, do CPP, e 302 do CTB, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Diferente do afirmado pela defesa técnica no apelo, o acusado disse não se recordar da velocidade em que conduzia o veículo no momento do acidente, esquecimento que também acometeu a testemunha Vilmar. A propósito, conquanto a defesa tente encampar a tese de ausência de voluntariedade da conduta, aduzindo que o agente teria sofrido lapso de inconsciência, tal tese, além de encontrar-se desprovida de qualquer suporte probatório, vai de encontro ao resultado do Laudo de Exame de Local, que atestou a existência de marcas de frenagem na pista, de 90 km/h, o que foi corroborado pela testemunha Vilmar ao mencionar que a tentativa do condutor em frear o veículo. Ora, o fato de o condutor ter acionado o mecanismo do freio, visando impedir a colisão, demonstra seu estado de consciência durante o acidente. Aliás, como restou apurado na prova técnica, tal ação foi insuficiente para evitar o choque com o poste, justamente em razão da alta velocidade em que trafegava. Não bastasse, o próprio acusado, quando ouvido em delegacia, negou ter experimentado episódios anteriores de perda de consciência, nada obstante faça uso de medicamentos para controle de pressão alta e gastrite há mais de 3 anos (ID 54840841). Ainda, importante mencionar a informação trazida pela testemunha Vilmar, ainda em solo policial, quando detalhou que o acidente ocorreu logo depois do embarque de Zorobnária (vítima) no veículo (ID 54840842 - Pág. 1), tornando ainda menos crível a versão defensiva sobre o suposto lapso de consciência do condutor. Depreende-se, portanto, haver o réu agido sem as devidas cautelas indispensáveis, máxime porque conduziu o veículo em velocidade muito acima daquela regulamentada para a via, violando a norma objetiva de cuidado prevista no artigo 28, do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis: Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Além disso, o artigo 43 do mesmo diploma legal determina que, ao regular a velocidade de seu veículo, "(...) o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via". Assim, não há dúvidas de que a conduta do apelante representou, no mínimo, falta do dever objetivo de cuidado, porquanto conduziu seu veículo em excesso de velocidade. Diante do acervo probatório carreado aos autos, verifica-se haver elementos suficientes para a configuração do crime do art. 302, caput, do CTB, não havendo como acolher a pretensão absolutória [...] Argumenta a defesa ser cabível, na hipótese, a concessão do perdão judicial, considerando o abalo moral e psicológico sofrido pelo réu, amigo íntimo da irmã da vítima há mais de 15 anos. Também não lhe socorre razão. Embora o Código de Trânsito Brasileiro não traga expressa previsão da concessão do perdão judicial, é possível concedê-lo por aplicação analógica do § 5o do art. 121 do Código Penal. O perdão, como se sabe, constitui causa extintiva de punibilidade e é instituto pelo qual o julgador, não obstante a prática de um fato típico e antijurídico (a exemplo do narrado na denúncia), deixa de aplicar o correspondente preceito sancionador em casos específicos, taxativos. É como se o Estado, nessas situações, perdesse o interesse de punir diante das circunstâncias que permearam o ilícito. Feitos tais esclarecimentos, observa-se que, no caso, a defesa não comprovou nenhuma situação capaz de possibilitar a aferição de que as consequências da infração penal atingiram gravemente o próprio apelante (intenso sofrimento moral ou físico) a se concluir pela desnecessidade da sanção penal. Isso porque, conforme restou apurado, a vítima e o acusado eram colegas de trabalho e haviam se conhecido há cerca de 1 mês da data do acidente. A filha da vítima, Lorena, informou não conhecer Moaci ou Vilmar, pessoas com quem a mãe pegava carona. A suposta relação de amizade mantida entre o réu e a irmã da vítima, além de não estar comprovada nos autos, também não justifica o perdão judicial, pois, para a concessão do instituto, não basta que exista afinidade entre vítima e denunciado, fazendo-se indispensável a comprovação de que o autor do delito tenha suportado tamanho sofrimento, ao ponto de se revelar desnecessária a aplicação de sanção penal, sob pena de fomentar sentimento de impunidade no âmbito da sociedade, que clama por uma resposta estatal mais adequada para conter a crescente violência no trânsito. Assim, o simples fato de o recorrente ter a consciência de que, em razão de sua imprudência, tirou a vida da irmã de uma amiga (amizade que, repita-se, sequer restou comprovada nos autos), não é causa suficiente para demonstrar que as consequências do delito o atingiram de forma tão grave que a pena se torna desnecessária. Dessa forma, incabível a concessão do perdão judicial pleiteado [...]. Na primeira fase, a pena-base foi acertadamente fixada acima do mínimo legal (2 anos e 3 meses de detenção), considerando serem desfavoráveis as consequências do delito (vítima deixou dependentes, inclusive menores de idade). Nas etapas seguintes, a pena foi mantida em igual patamar, à míngua de causas oscilantes. Nesse ponto, frisa-se ser incabível o reconhecimento da confissão espontânea na segunda fase, pois, embora o réu tenha confirmado que conduzia o veículo envolvido no acidente, ceifando a vida da vítima, não admitiu a condução de forma imprudente, atribuindo a causa do acidente a possível lapso de inconsciência, não comprovada no caso [...] No que tange à pena de proibição/suspensão da permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, o eminente Juiz fixou o prazo de 6 meses. É cediço que a duração da referida sanção varia de 2 meses a 5 anos (art. 293 do CTB) e deve ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente. Dessa forma, diante da gravidade dos fatos e do grau de reprovabilidade da conduta (morte de passageira jovem e com dependentes, em razão da conduta imprudente de motorista, que empregou velocidade acima daquela permitida na via), mantém-se em 6 meses o prazo de suspensão da permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor. No mais, correto o regime de cumprimento inicial, qual seja, o aberto, consoante diretriz do art. 33, § 2o, “c” e § 3o, do Código Penal, e a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, porquanto presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal” (ID. 56862023). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o apelo especial também não cabe subir quanto à alegada afronta ao artigo 59 do CP, no que tange à tese de que não foi respeitado o aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, uma vez que tal assunto não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016